Tribunal: TJMT
Processo: 1030539-25.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030539-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL YAMADA TORRES - CPF: 021.501.441-31 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Revogação da Resolução nº 2.025/1993 em 01/01/2020, pela Resolução nº 4.753/2019 - nova resolução obriga informar o motivo da rescisão unilateral - dano moral configurado - dano material inexistente - SENTENÇA MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Embargos de Declaração interposto por ITAU UNIBANCO S.A., em desfavor de RAFAEL YAMADA TORRES, contra decisão monocrática que julgou procedente o Recurso de Apelação, e reconhecendo a ilegalidade do encerramento unilateral e desmotivada de conta bancária frente à Revogação da Resolução nº 2.025/1993 em 01/01/2020, pela Resolução nº 4.753/2019, com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Revogação da Resolução nº 2.025/1993 em 01/01/2020, pela Resolução nº 4.753/2019 – nova resolução obriga informar o motivo da rescisão unilateral – dano moral configurado – dano material inexistente – recurso parcialmente provido.

I – Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivada.

II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente.

III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse.

IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material.”

Insatisfeito com a sentença, a instituição bancária apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que; (i) foi realizada notificação previa dando ciência que a conta bancária seria encerrada; (ii) que embora a parte embargada tente induzir o juízo ao erro, alegando que, o banco Embargante não lhe deu justo motivo para o encerramento, lhe foi esclarecido a ausência de interesse comercial em sua conta; (iii) que não há que se falar em qualquer sorte de irregularidade na conduta deste embargante, o que por si só já impossibilita que este seja condenado ao pagamento de danos morais; (iv) com tais considerações, requer a reforma da apelação.

Apresentada contrarrazões, pugnou pela manutenção do julgamento da apelação.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ITAU UNIBANCO S.A., em desfavor de RAFAEL YAMADA TORRES, contra decisão monocrática que julgou improcedente o Recurso de Apelação, e reconhecendo a legalidade das faturas de água questionadas.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Em que pesem os argumentos da parte EMBARGANTE, esclareço que toda a analise recursal versou sobre A Revogação da Resolução nº 2.025/1993 em 01/01/2020, pela Resolução nº 4.753/2019 - nova resolução QUE obriga informar o motivo da rescisão unilateral.

Assim, para evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação do voto vencedor ora combatido:

“A sentença recorrida julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que o agente financeiro não é obrigado a contratar, nem a disponibilizar crédito a outrem.

Entretanto, Ressalve-se que a Resolução nº 2.025/1993 foi revogada, em 01/01/2020, pela Resolução nº 4.753/2019, a qual, no tocante à motivação da rescisão unilateral da conta corrente, assim dispôs:

Art. 5º Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...). Art. 6º As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave”.

Feito esse necessário preâmbulo, depreende-se que, embora bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente.

Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea.

Obviamente, o desfazimento da relação jurídica decorre de um desinteresse em sua continuidade; vale dizer, a alusão a esse desinteresse é uma redundância, que nada esclarece quanto à sua causa.

De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse.

Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão.

Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie, já mencionadas acima.

A conduta do banco réu também viola a disciplina contratual prevista no ordenamento jurídico.

Com efeito, o Código Civil estabeleceu que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato (art. 421, caput, redação pela Lei nº 13.874/2019), devendo também respeito aos ditames éticos da boa-fé objetiva (art. 422).

Por esse motivo, o encerramento de uma conta corrente acarreta sérios impactos na programação financeira do correntista, o que recomenda uma maior restrição às hipóteses de rescisão contratual.

Vale destacar que, no caso em exame, não se tem notícia de que a autora estivesse inadimplente em relação aos seus compromissos financeiros, nem de que a conta estivesse inativa, ou estivesse sendo utilizada para finalidades ilícitas, o que evidencia a falta de um motivo idôneo para a rescisão.

Há, assim, manifesta quebra da confiança e da legítima expectativa de manutenção do contrato no tempo, o que caracteriza a abusividade da rescisão à luz do Código Civil (CC, art. 187, c/c art. 473, par. único).

Vale observar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela ausência de obrigatoriedade de os agentes financeiros manterem contas correntes, afastando a incidência do art. 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor a esses casos (REsp 1696214/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 0910.18; AgRg no AREsp 48434/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.04.14; REsp 567587/MA, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 28.06.04); excetuando-se apenas situações em que a relação entre o correntista e a instituição financeira seja de longa duração, configurando-se um contrato relacional ou cativo (REsp 1538831/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.08.15).

Desse modo, de rigor o reconhecimento de que o encerramento unilateral da conta bancária não pode ser tido como válido.

Por sua vez, o transtorno gerado pela extinção unilateral e injustificada da conta bancária do consumidor são circunstâncias aptas a configurar o reclamado dano moral, dada a privação abrupta do planejamento financeiro e a violação à legítima expectativa, como já narrado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONTACORRENTE EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Não pode o banco, por simples notificação unilateral imotivada, sem apresentar motivo justo, encerrar conta corrente antiga de longo tempo, ativa e em que mantida movimentação financeira razoável. 2.- Configurando contrato relacional ou cativo, o contrato de conta corrente bancária de longo tempo não pode ser encerrado unilateralmente pelo banco, ainda que após notificação, sem motivação razoável, por contrariar o preceituado no art. 39, IX, do Cód. de Defesa do Consumidor. 3.- Condenação do banco à manutenção das contas correntes dos autores. 4.- Dano moral configurado, visto que atingida a honra dos correntistas, deixando-os em situação vexatória, causadora de padecimento moral indenizável. 5.- Recurso Especial provido” (RESP Nº 1277762-SP, REL. MINISTRO SIDNEI BENETI, 3ª TURMA, J. 04/06/2013).

Configurado o dano moral, necessário estabelecer o valor a ser arbitrado a título de indenização.

Muito embora a Lei não traga parâmetros que possam ser utilizados no arbitramento do valor da indenização por dano moral, esta deve ser fixada em termos razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento indevido da parte indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.

Assim, friso que a indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por bem arbitrar no valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre a quantia acima deverá incidir correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação, momento em que o réu foi constituído em mora, e por se tratar de responsabilidade contratual.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALEGADO DESINTERESSE COMERCIAL ABUSIVIDADE CORRENTISTA IDOSA HIPERVULNERABILIDADE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO QUE DEVE SER NORTEADO PELO INTERESSE COLETIVO (CF, art. 192) DANO MORAL - Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência Cabimento parcial Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado Menção genérica a “desinteresse comercial” que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica

(...)

Mitigação da livre iniciativa, da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”) e da autonomia privada Maior rigor quanto ao exercício do direito de resilição unilateral Possibilidade de rescisão que também possui restrições para outras espécies contratuais, como seguros e planos de saúde Titularidade de conta depósito que possibilita a inclusão do correntista na esfera financeira, com benefícios também para o mercado Análise de risco que é feita no momento da abertura da conta Ausência de motivo idôneo para o encerramento unilateral da conta corrente, a qual se encontrava ativa, não tendo sido noticiada nos autos a existência de débitos ou atos ilícitos por parte da correntista idosa e hipervulnerável Obrigatoriedade de restabelecimento da conta Dano moral configurado Precedentes do TJSP Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos Descabimento de fixação da indenização em R$ 154.000,00, por configurar indevido enriquecimento (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, APELAÇÃO 1005781-87.2019.8.26.0529, RELATOR: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, JULGADO EM 03/03/2021).

Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante.

Dessa forma, não há no que se falar em dano material.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, condenando a parte apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como negando a existência do dano material.

É como voto”.

Dessa forma, como se observa, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Banco Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022